Tribunal: TJSP
Processo: 2014620-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Ação de indenização securitária – Seguro Habitacional – Decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal – Não evidenciada a hipótese de ingresso da Caixa Econômica Federal ou da União Federal na demanda e consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal – Inaplicabilidade do teor da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de comprovação da efetiva

Ementa:
Ação de indenização securitária – Seguro Habitacional – Decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal – Não evidenciada a hipótese de ingresso da Caixa Econômica Federal ou da União Federal na demanda e consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal – Inaplicabilidade do teor da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de comprovação da efetiva afetação do Fundo de Compensação de Variações Salariais administrado pela Caixa Econômica Federal – Classificação da apólice – Matéria relativa ao seguro contratado que não se confunde com as condições do contrato firmado com sustento no Sistema Financeiro da Habitação – Jurisprudência nesse sentido desta Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada para manter o processamento do feito na Justiça Estadual – Recurso provido.